Tribunal: STF
Processo: RHC 193346
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: FUNDAMENTO IDÔNEO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Flávio Damázio Perdoná contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 592.081/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que o recorrente interpôs, pela Defensoria Pública de Santa Catarina, o Agravo em Execução n. 0000412-27.2020.8.24.0020/SC contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, pela qual declarados remidos sessenta e seis dias da pena de Flávio Damázio Perdoná “[p]ela aprovação total no ENCCEJA – Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ((...) – ensino médio), em conformidade com o art. 126, § 1º, c/c o § 5º, da Lei de Execução Penal c/c Recomendação nº 44/2013 – CNJ” (fl. 70, vol. 1). Em 18.6.2020, por unanimidade, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA ENSINO MÉDIO. DEFERIMENTO DE REMIÇÃO POR ESTUDO. HOMOLOGAÇÃO DE 66 DIAS REMIDOS. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO QUE PRETENDE MAJORAR A REMIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CÁLCULO REALIZADO SOBRE O MONTANTE DE 50% DA CARGA HORÁRIA DE ENSINO. LIMITE DE 1.200 HORAS QUANTO AO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). EXEGESE DOS ARTS. 126, § 1º, I, DA LEP E ART. 1º, IV, DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. APROVAÇÃO TOTAL NAS CINCO ÁREAS DE CONHECIMENTO. 10 DIAS DE REMIÇÃO PARA CADA UMA DAS RESPECTIVAS ÁREAS. 50 DIAS DE REMIÇÃO EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DO BÔNUS DO ART. 126, § 5º, DA LEP (1/3 DOS DIAS REMIDOS). APENADO QUE FAZ JUS À REMIÇÃO DE 66 DIAS. DECISUM INALTERADO. PRETENSO PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESCABIMENTO. SOLUÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM ESPECÍFICA DOS ARTIGOS DE LEI INDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 58, vol. 1).
    3. Em 26.6.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor do recorrente, Flávio Damázio Perdoná, o Habeas Corpus n. 592.081/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a remição da pena no cômputo total de 133 (cento e trinta e três) dias ao Paciente, até julgamento do writ; (…) Ao final, confirmando-se a liminar, seja reconhecido o direito do Paciente à remição da pena no cômputo total de 133 (cento e trinta e três) dias” (fl. 10, vol. 1).
    A medida liminar requerida foi indeferida (fls. 78-80, vol. 1).
    Em 3.8.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem em habeas corpus (fls. 24-28, vol. 2).
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.
    1. Esta Sexta Turma consolidou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação ao disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. Em outras palavras, a Lei n. 9.394/1996 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I).
    2. Na hipótese, tendo o ora agravante alcançado a aprovação em 5 (cinco) áreas de conhecimento do ENCCEJA e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 50% de 1.200 horas do ensino médio –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 66 (sessenta e seis) dias.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 51, vol. 2).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, pelo “princípio do in dubio pro reo, se[ria] a interpretação mais acertada (...) aquela que estabelece que os dias a serem remidos decorrem de 50% da carga horária legalmente definida pela conclusão do Ensino médio (2400 horas), ou seja, 1.200 horas, que divididas por 12, resultam em 100 dias; perfazendo, no presente caso, em que o recorrente foi aprovado em todas 5 áreas, um total de 133 dias de remição, pela aprovação nas referidas áreas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA, nível médio)” (fl. 65, vol. 2).
    Este o pedido:
    “A reforma do r. acórdão do e. STJ, a fim de que seja reconhecido o direito do recorrente à remição da pena no cômputo de 133 (cento e trinta e três dias) pela aprovação total no ENCCEJA – Nível médio” (fl. 66, vol. 2).
    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal pede o desprovimento do recurso (fls. 80-85, vol. 2). O Ministério Público de Santa Catarina assevera que o “CNJ [teria] reconhec[ido] não haver dúvida na interpretação da Recomendação n. 44/2013 e evidencia que a Nota Técnica conjunta n. 125/2012, expedida pelos Ministérios da Justiça e da Educação, a qual deu ensejo à edição da aludida normativa, refere expressamente que a base de cálculo a ser considerada para o cômputo da remição no caso de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA) é de 50% da carga horária prevista na Resolução n. 3/2010 do CNE” (fls. 86-96, vol. 2).
    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Ao proferir o voto condutor do julgado objeto do presente recurso, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
     “O agravo não merece prosperar.
    Na hipótese, como visto, a defesa pugna pelo reconhecimento de constrangimento ilegal sofrido pela ora agravante, ao argumento de que a Recomendação n. 44/2013 do CNJ deve estar em consonância com o texto da Lei n. 9.394/1996, de modo que 50% da carga horária do ensino médio equivaleria a 1.200 horas, e não a 600 horas, como alegado na decisão atacada.
    Não há, contudo, nenhum constrangimento ilegal a ser reconhecido, isso porque, tal como está dito na decisão agravada, esta Sexta Turma, examinando situação semelhante à ora apresentada, consolidou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação ao disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    Em outras palavras, a Lei n. 9.394/1996 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I).
    Eis a ementa do referido julgado:
    HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. ART. 126, § 5°, DA LEP. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
    1. A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP, de acordo com a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, permite a remição da pena pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional (ENEM) que certifique o ensino médio a jovens e adultos.
    2. O Juiz deverá considerar, segundo expressa previsão do art. 1°, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ, ‘50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, [...] 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio’.
    3. A Lei n. 9.394/1996 - que estabelece carga horária mínima de 2.400 horas para o ensino médio - não pode ser aplicada ao preso, por estabelecer diretrizes nacionais de ‘educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade’ (art. 4°, I). Ao sentenciado são aplicáveis as regras específicas de educação de jovens e adultos, as quais contém previsão de duração menor do ensino médio (1.200 horas).
    4. Para o cálculo da remição devem ser observados os termos do art. 126, § 1°, I, e § 5° e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, de forma a ser considerada como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio de jovens e adultos, de 1.200 horas. Divide-se o total obtido, 600 horas, por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que resulta 50 dias de remição.
    5. Não há ilegalidade na decisão do Juízo das Execuções que, em razão da aprovação do apenado em três das cinco áreas de conhecimento do ENEM, declarou remidos, proporcionalmente, 30 dias da pena a cumprir.
    6. Ordem denegada (HC 420.682/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018, grifei).
    Logo, em resumo, o julgado acima fixa a remição de 10 dias para cada uma das 5 áreas do ensino médio completada, e de cerca de 13 dias para cada uma das 5 áreas do ensino fundamental, com o acréscimo de 1/3 quando da conclusão da referida etapa do ensino, em observância ao art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.
    No mesmo sentido: (…)
    Na hipótese, portanto, tendo o ora agravante alcançado a aprovação em 5 (cinco) áreas de conhecimento do ENCCEJA e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 50% de 1.200 horas do ensino médio, ex vi do disposto nos arts. 1º, IV, da Resolução n. 44/2013 do CNJ e 4º, incisos II e III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do CNE –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 66 (sessenta e seis) dias.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 55-57 , vol. 2).
    9. Na espécie vertente, não se há cogitar de equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa do paciente, tendo sido observada a legislação pertinente, como exposto no parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Vieram os autos ao custos legis; opino.
    A Recomendação n. 44/2013 do CNJ assim disciplina a questão: 
    ‘Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: (...) IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio’.
    Pois bem, o cálculo realizado pelas instâncias antecedentes pela aprovação integral no ENCCEJA está correto.
    Quando o sentenciado obtém aprovação total no ENCCEJA, terá direito a remir 50% da carga horária definida legalmente para a conclusão do ensino médio, e sendo ela de 1.200 horas, significa que a base de cálculo é a carga de 600 horas. Se o exame é dividido em 5 áreas do conhecimento, a aprovação em cada área corresponderia a 10 dias, totalizando 50 dias de remição.
    Desse modo, a aprovação integral levaria à remição de apenas 50 dias, acrescidos da fração de 1/3 pela conclusão do ensino médio, totalizando 66 dias de remição, conforme bem decidido pelo Tribunal local no caso do recorrente.
    Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 5).
    Na espécie vertente, não se comprovou equívoco no cálculo para a remição da pena do paciente. Observou-se e aplicou-se à espécie a legislação de regência, como afirmado pela Procuradoria-Geral da República.
    Em processos semelhantes, de minha relatoria, também originários de julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assentei ser válida a contagem do tempo feita pela Tribunal de Justiça catarinense quanto à aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA para os maiores de idade: Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.859, DJe 27.10.2020, com trânsito em julgado em 19.11.2020; Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.580, DJe 21.10.2020, com trânsito em julgado em 14.11.2020; Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.514, DJe 19.10.2020, com trânsito em julgado em 14.11.2020; Habeas Corpus n. 187.001/SC, DJe 24.6.2020, com trânsito em julgado em 14.8.2020; e Habeas Corpus n. 173.960/SC, DJe 18.12.2019, com trânsito em julgado em 8.2.2020.
    10. O acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMISSÃO POR ESTUDO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
    1. Da análise dos autos não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no parecer ministerial, “a pretensão da Defensoria Pública […] é desprovida de respaldo fático-legal, pois busca que seja adotada como parâmetro uma carga horária maior, prevista nas diretrizes nacionais de “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio” (art. 4°, I, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996), inaplicável, consequentemente, ao apenado e a todos os estudantes maiores de idade, para os quais, como visto, incidem as regras previstas na Resolução nº 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (às quais remete a recomendação do CNJ)”.
    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 174.894-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.787-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.5.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões: HC n. 191.937/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.10.2020, com trânsito em julgado em 9.11.2020; HC n. 188.441/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 2.10.2020; HC n. 189.480/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, com trânsito em julgado em 9.9.2020; RHC n. 188.707/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.8.2020, com trânsito em julgado em 10.9.2020; HC n. 189.037/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 5.8.2020, com trânsito em julgado em 28.8.2020; RHC n. 187.679/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.8.2020, com trânsito em julgado em 28.8.2020; e RHC n. 173.208/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.3.2020, com trânsito em julgado em 24.4.2020.
    Não se comprova ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Ensino Médio.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora